Tribunal: TJES
Processo: 5001161-58.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-05-18

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PREENCHIDOS OS
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
PRESERVAÇÃO DA

ORDEM PÚBLICA.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZO SINGULAR.
OR
DEM DENEGADA.

1.
Os
indícios de autoria e materialidade (
fumus comissi delicti
)
encontram-se presentes
no Inquérito Policial nº 08/2022,
além das
declarações prestadas pela vítima e pelo próprio paciente
em sede investigatória,
enquanto
o perigo da demora (
periculum libertatis
)
resta consubstanciado na necessidade de a
cautelamento da ordem pública,
diante da
probabilidade de
reiteração da conduta
delituosa.

2.
De acordo com o Tribunal da Cidadania,
“
a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.
”
(
STJ - 5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011
)

3
.
C
onsiderando a extrema gravidade do
crime
alvo de apuração, deve prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, eis que, por ser
mais próximo
do
s fatos, reúne melhores condições de analisar com segurança a presença do
s

requisitos da prisão cautelar.

4.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001161-58.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: REGINALDO LUIZ FOSSE DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VARGEM ALTA - VARA ÚNICA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PREENCHIDOS OS
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
PRESERVAÇÃO DA

ORDEM PÚBLICA.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZO SINGULAR.
OR
DEM DENEGADA.

1.
Os
indícios de autoria e materialidade (
fumus comissi delicti
)
encontram-se presentes
no Inquérito Policial nº 08/2022,
além das
declarações prestadas pela vítima e pelo próprio paciente
em sede investigatória,
enquanto
o perigo da demora (
periculum libertatis
)
resta consubstanciado na necessidade de a
cautelamento da ordem pública,
diante da
probabilidade de
reiteração da conduta
delituosa.

2.
De acordo com o Tribunal da Cidadania,
“
a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.
”
(
STJ - 5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011
)

3
.
C
onsiderando a extrema gravidade do
crime
alvo de apuração, deve prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, eis que, por ser
mais próximo
do
s fatos, reúne melhores condições de analisar com segurança a presença do
s

requisitos da prisão cautelar.

4.
Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
0
1
161
-
58
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE:
REGINALDO LUIZ FOSSE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
DE DIREITO
DA VARA
ÚNICA DE
VARGEM ALTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar
impetrado em favor de
Reginaldo
Luiz Fosse da Silva
(
ID
4233601
)
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pel
o
MM. Ju
i
z
de Direito
da Vara
Única de
Vargem Alta

nos autos
nº
0000
875
-
16
.2022.8.08.00
61
,
que

mante
ve

o cárcere provisório

do
paciente.

Aduz
o
impetrante,
em síntese,
que
: I)

a decisão que indeferiu o pedido de
revogação da prisão preventiva
foi genérica e vaga;
II)
ausência de contemporaneidade
e dos pressupostos
para aplicação
da prisão preventiva
;
III) suficiência das cautelares diversas da prisão.

Requer liminarmente a expedição de alvará de soltura.

Proferida decisão indeferindo o pedido liminar (ID 4257862).

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade dita coatora (ID 4376085).

Parecer Ministerial pela denegação da ordem (ID 4539169).

Pois bem.

Destaco, inicialmente, que a ação constitucional de
Habeas Corpus
possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

Consta dos autos que
o paciente encontra-se
preso preventivamente desde o dia 28/
09
/
2022 por ter, em tese, praticado o crime descrito no art. 217-A c/c
art.
22
6
,
II
, na forma do
art.
71, todos do Código Penal,
com as disposições aplicáveis da Lei nº 8.072/90.

Narra a denúncia
que o
acus
ado teria praticado, diversas vezes, atos libidinosos diversos da conjunção carnal com Anna Karlla da Silva Bento, sua sobrinha, menor de 14 (quatorze) anos à época dos fatos, de forma contínua e mediante condições e maneiras de execução similares,
o que se deu

entre
o início do mês de
outubro de 2021
a
meados d
e janeiro de 2022.

Se extrai que Reginaldo
morava n
a residência de sua mãe, avó
m
at
erna d
a vítima,
já
que havia deixado o estabelecimento prisional em que se encontrava preso pela prática do crime de roubo seguido de morte.

Denota-se que, decorrido cerca de um mês desde a data da sua última saída, o
denunciado
, aproveitando-se das ocasiões em que a
sobrinha
ia para casa da avó, começou a praticar os atos libidinosos.

Segundo narrado pela vítima, embora possuísse bom relacionamento com seu tio, os indícios de suas intenções já ocorriam há algum tempo, quando este, em meio a brincadeiras infantis, esfregava suas partes íntimas em Anna e a abraçava de forma excessiva.

Consta que o paciente acariciava os seios e a
s nádegas
da menor, algumas vezes acreditando que
ela
estava dormindo e outras quando
estava
efetivamente acordada, e colocava a mão de Anna em seu pênis.
Colhe-se que
, em um dos episódios, o denunciado introduziu seu dedo na vagina da vítima e, em outra ocasião, deu-lhe um beijo voluptuoso (de língua), ao mesmo tempo em que a masturbava e mantinha as mãos da
sobrinha
em seu pênis.

Se extrai que os fatos apenas foram descobertos quando Anna Karlla passou a manifestar sintomas de depressão e desejo de suicídio, momento em que sua mãe,
Deise,
a questionou e a menor confidenciou os abusos que sofria e o desejo de se afastar de seu tio Reginaldo.

A denúncia dá conta
ainda
que o próprio paciente teria confessado os fatos narrados em seu desfavor, não apenas para a mãe da vítima, como também em interrogatório policial (fl. 13).

Após compulsar o
caderno processual
, verifico, de fato, a confissão extrajudicial
realizada
, que ora reproduzo:

“
QUE TEM CIÊNCIA DOS FATOS RELATADOS NO BU 46903209; QUE É TIO DE ANNA KARLLA DA SILVA BENTO; QUE O INTERROGADO MORA COM SUA MÃE, (...);
QUE CONFESSA QUE TOCOU NAS PARTES ÍNTIMAS DE SUA SOBRINHA ANNA KARLLA DA SILVA BENTO; QUE CONFESSA QUE BEIJOU NA BOCA DE ANNA KARLLA; QUE INTRODUZIU O DEDO NA VAGINA DE SUA SOBRINHA ANNA KARLLA APENAS UMA VEZ;
QUE SE DEITAVAM PARA ASSISTIR TELEVISÃO JUNTOS;
QUE CONFESSA QUE ENQUANTO ANNA KARLLA ESTAVA DORMINDO, COLOCOU A MÃO DELA EM SEU PÊNIS; QUE RELATA QUE NUNCA HOUVE PENETRAÇÃO PÊNIS/VAGINA
; QUE ANNA KARLLA NUNCA DISSE NÃO PARA AS INVESTIDAS DO INTERROGADO; QUE NO DIA EM QUE A BEIJOU, ANNA KARLLA CORRESPONDEU; QUE ANNA KARLLA TAMBÉM LHE TOCOU (...); QUE EM NENHUM MOMENTO
HOUVE AMEAÇA DO INTERROGADO CONTRA ANNA KARLLA;
QUE O INTERROGADO NÃO SE UTILIZOU DE NENHUM MEIO VIOLENTO PARA CONSUMAR TAIS ATOS.”
(grifo nosso)

In casu
, o magistrado singular
decretou
a prisão preventiva do acusado, valendo-se dos seguintes fundamentos:

“
1. Considerando que é dever do Magistrado analisar a necessidade da decretação da prisão preventiva, passo à análise nos moldes do artigo 312 do Código de Processo Penal.

2. A conduta supostamente praticada pelo acusado REGINALDO LUIZ FOSSE DA SILVA se amolda ao tipo descrito no artigo 217-A c/c 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, com as disposições aplicáveis da Lei nº 8.072/90.

3. A lei processual penal é clara ao indicar que a prisão preventiva poderá ser decretada e/ou mantida como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

4. Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 - Pacote Anticrime -, trouxa importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

5. No vertente caso, a prisão cautelar do acusado Reginaldo apresenta-se necessária para a garantia da ordem pública, como forma de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, dada a necessidade de preservação da segurança e da tranquilidade, além da sociedade com a prática de tais crimes que causam medo e insegurança na sociedade.

6. Há nos autos, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, conforme demonstrado no Inquérito Policial nº 08/2022, declaração da vítima, testemunhas e demais indícios carreados aos autos.

7. Além do mais, como se extrai dos autos, o acusado demonstra condutas extremamente reprováveis, inclusive, destaca-se que os abusos ocorreram por um longo lapso temporal, por aproximadamente 03 (três) meses.

8. Ademais, verifico que o acusado, estando solto,
gera risco à persecução criminal haja vista eventual possibilidade de coação da vítima
, e que
o mesmo atualmente encontra-se presenteando outra menor, que fora avisada pela própria vítima para manter-se afastada em razão de todos os fatos ocorridos
, o que demonstra a necessidade da prisão do acusado para prevenção da vítima e demais pessoas.

9. Destaco, por oportuno, que
o acusado Reginaldo possui condenação nos moldes do delito previsto no art. 157, §3º, II, do Código Penal, sendo reincidente em crime doloso de alto potencial ofensivo
, o que demonstra seu envolvimento reiterado com práticas criminosas, indicando que faz do crime seu meio habitual de vida, assim sua liberdade, pelo menos no atual momento, importa em intranquilidade social pelo risco concreto de que venham a se envolver em novos delitos, relacionados ou não ao episódio em tela. (...)” (grifo nosso)

Dessa forma
, neste momento processual em que se exerce cognição sumária dos fatos trazidos a julgamento, constato a aparente legalidade do decreto e da manutenção da prisão preventiva do denunciado.

De acordo com o art. 312 do CPP, “
a prisão preventiva
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”,
devendo o decreto prisional ser
motivad
o
e fundamentad
o

“em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”.

Na espécie, m
uito embora o impetrante afirme que o paciente possui residência fixa e emprego,
sabe-se
ser insofismável que
tais circunstâncias
não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Re
levante
acrescentar
que
“
a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.
”
(
STJ - 5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011
)

C
onsiderando a extrema gravidade do
crime
alvo de apuração, deve prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, eis que, por ser
mais próximo
do
s fatos, reúne melhores condições de analisar com segurança a presença do
s

requisitos da prisão cautelar.

Es
t
e é o entendimento firmado por este Tribunal de Justiça, segundo o qual
, “
em m
atéria de decretação e/ou manutenção de custódia provisória, vige o Princípio da Confiança nos Juízes Próximos das Provas e Pessoas, eis que o Juízo a quo é o mais indicado para aferir a imprescindibilidade (ou não) da segregação cautelar, valendo-se, notadamente, do direto contato com os fatos da causa.
”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210038947, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021)

À luz
do exposto
,
DENEGO A ORDEM
PRETENDIDA.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)